Tribunal: STF
Processo: RE 1547679
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 866.861/SP à Michele Cristina Almeida dos Santos, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’.



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, verifica-se violação ao art. 157 do CPP em relação às buscas promovidas na residência do agravado, observado que o ingresso forçado na residência não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência foi motivada pelo fato de os policiais, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, terem visualizado a agravada empreender fuga para o interior do imóvel ao perceber a presença dos militares, circunstâncias que não justificam, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    4. ‘[...] de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso (fundadas razões) para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), esclareceu que o standard probatório para a busca domiciliar é diverso daquele exigido para a busca pessoal e confirmou o entendimento acima mencionado. De acordo com a referida decisão, a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial justifica a realização de uma busca pessoal em via pública, mas, diante da dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental, não é suficiente para legitimar a invasão à residência do réu’ (AgRg no HC n. 890.004/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) 



    5. Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República



    Alega que “o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que não justificam a busca domiciliar sem mandado judicial e a eventual prisão em flagrante do suspeito a existência de denúncia anônima ou a simples desconfiança policial apoiada em atitude suspeita ou, ainda, a fuga do indivíduo em direção a sua casa em face de ação ostensiva dos agentes policiais, sem prévias diligências” (fl. 8, e-doc. 74)



    Argumenta que, “diante desse cenário, divergiu a Suprema Corte, sob entendimento de que não são necessárias ‘prévias diligências’ policiais considerando existir denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito ter empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais, representando verdadeiro acréscimo de requisitos inexistentes no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal e desrespeitando, assim, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 74). 



    Ressalta que, “no presente caso, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, avistaram a ora recorrida, já conhecida nos meios policiais por delitos patrimoniais, pilotando uma motocicleta em direção ao imóvel conhecido por ser local de uso e comércio de entorpecentes, ocasião em que a avistaram nos intermédios do imóvel, que logo empreendeu para dentro da residência ao visualizar a aproximação da viatura , procedendo os agentes em seguida às buscas e à apreensão com ela de 25 porções de crack fracionadas, uma pedra de crack bruta e relevante valor em dinheiro, confirmando, assim, as suspeitas geradas antes de atuação na situação concreta” (fls. 8-9, e-doc. 74). 



    Sustenta que “estão presentes fundadas razões posteriormente documentadas a justificar o ingresso no domicílio para fazer cessar o crime permanente perpetrado na residência, estando ausente a alegada nulidade da prova” (fl. 9, e-doc. 74). 



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, dando-se a inteira e correta vigência aos dispositivos constitucionais invocados no presente recurso, com o consequente restabelecimento da condenação” (fl. 9, e-doc. 74). 



    A Defensoria Pública de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 82). 



    3. Em 9.4.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar a “complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF” e pela “necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 10, e-doc. 86).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento do descumprimento do inc. XI do art. 5º e do § 5º do art. 144 da Constituição da República para ser reconhecida a licitude da busca pessoal e domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão condenatório por tráfico de entorpecentes proferido pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501272-50.2022.8.26.0594) (e-doc. 10).



    6. Tem-se nos autos que Michele Cristina Almeida dos Santos foi condenada, pelo Juízo da Primeira Vara do Foro de Lençóis Paulistas/SP, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, no regime inicial fechado, deferido o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 8).



    7. Interposta apelação criminal pela defesa, a Décima Primeira Câmara e Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Preliminarmente, consigne-se que não se vislumbra qualquer vício na busca domiciliar e pessoal realizadas pelos policiais militares que resultou na prisão em flagrante da ré, tampouco nas demais provas incriminatórias, haja vista que referida diligência foi promovida nos devidos moldes da lei. Consigne-se que o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, que diz respeito à inviolabilidade do domicílio, prevê a observância de flagrante delito como elemento apto a autorizar o ingresso em residência. In casu, tendo em vista o pacífico entendimento de que o crime de tráfico ilícito de drogas é permanente, ou seja, seus efeitos se protraem no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo, a verificação de sua prática, ainda que no interior domiciliar, prescinde da prévia expedição de ordem judicial dada hipotética situação de flagrância, confirmada em sequência. (...) Registre-se que, no caso concreto, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança tem relevante valor probante, pois: (I) foram ratificados por prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório judicia; (II) a testemunha policial, em Juízo, assumiu o prévio compromisso de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do CPP; (III) eles desconheciam a ré, razão pela qual não possuíam nenhum motivo para acusarem-na falsamente; e (IV) a versão apresentada pelos policiais é corroborada pelo auto de exibição e apreensão e posteriores laudos de constatação e de exame químico toxicológico definitivo, os quais comprovam que as substâncias apreendidas em posse da ré são entorpecentes de uso proscrito no país. (...) Nota-se que, em suma, os policiais militares já tinham ciência, diante do arcabouço prático obtido pela prestação do serviço de segurança pública, que a residência indicada como local dos fatos não se tratava do domicílio da ré, e sim de local utilizado para uso e comércio de drogas, de livre acesso para todos. Ademais, ainda que não fosse este o caso, o conjunto probatório demonstra evidente situação de fundada suspeita, notadamente em razão do comportamento da ré que, já conhecida pelo comércio de entorpecentes nos meios policiais, se encontrava em local conhecido por ser ponto de traficância, segurando uma bolsa, e, tendo, ao avistar a aproximação da guarnição policial, empreendido fuga para dentro da residência. Diante do contexto narrado, imperioso reconhecer a existência de diversas evidências fáticas aptas a conduzir os agentes de segurança à delimitação de ocorrência de delito de natureza permanente, situação em que não há que se falar em violação ilegítima de domicílio. Não é outro o entendimento delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do RE nº 603.616/RO, o qual, dando origem ao Tema de nº 280, estabeleceu que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. Observa-se, à luz do exposto, que o lastro de circunstâncias objetivas, deram azo à fundada suspeita de ocorrência de delito, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da busca domiciliar, e tampouco da busca pessoal, realizada pelos agentes de segurança, pois promovidas nos devidos ditames legais, à luz do art. 5º, inciso XI da Magna Carta e do artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, afastada a preliminar de nulidade, passa-se à análise do mérito. Ficou reconhecido em sentença que, em 13 de outubro de 2022, por volta das 10h26, na Rua Gilson Claudinei Bernardes, nº 139, Parque Residencial Rondon, na cidade e Comarca de Lençóis Paulista, a ré trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 25 porções de cocaína, na forma de crack, e 01 porção bruta de cocaína na forma de crack, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dos elementos da informação extrai-se, em síntese, que, na data dos fatos, os policiais militares lograram êxito em apreender, em posse da ré, 25 pedras de crack fracionadas e individualizadas, 01 pedra de crack não fracionada, 01 aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 680,00 em espécie, fracionados em notas de menor valor, sendo certo que, à época dos fatos, a ré afirmou serem os entorpecentes destinados ao seu próprio consumo. Em Juízo, a ré negou a prática delitiva, declarando que é usuária de drogas e que os entorpecentes apreendidos em sua posse eram destinados ao consumo próprio. Narrou que, na data dos fatos, havia recebido dinheiro oriundo de auxílio governamental, totalizando aproximadamente R$ 700,00, mas que havia gastado todo o dinheiro, naquele mesmo dia, adquirindo as porções de crack que carregava consigo. Afirmou não se lembrar ao certo quanto havia gasto com os entorpecentes e negou que os R$ 680,00 eram de sua propriedade, afirmando que estava apenas guardando a quantia a pedido de ‘Juliana’. Questionada sobre seu relacionamento com Juliana, afirmou tê-la conhecido naquela ocasião, apesar de já tê-la vista no ponto de uso de drogas em outras oportunidades. Confirmou não conhecer nenhum dos agentes policiais responsáveis pela abordagem. A versão dos fatos apresentada pela ré não convence. A materialidade delitiva resta devidamente delineada e comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrências (fls. 42/45), pelo laudo de exibição de apreensão (fl. 18/19), pelo exame químico toxicológico (fls. 88/90), bem como pela prova oral produzida em Juízo, notadamente os depoimentos dos policiais militares. A autoria é, igualmente, inequívoca. Consigne-se que, em Juízo, a versão dos fatos apresentada pela ré demonstra contradições, notadamente em relação à quantia em dinheiro apreendida consigo. De início, a ré negou que estivesse carregando qualquer valor em dinheiro, e, posteriormente, confirmou que a quantia de R$ 680,00 estava em sua posse, mas que era de propriedade da pessoa de nome Juliana, a qual afirmou não conhecer ou ter qualquer relação de proximidade. Ora, pouco crível que a ré tenha se disposto a manter sob sua guarda quantia relevante de dinheiro para pessoa que mal conhecia, e também pouco crível que a ré se encontrasse na posse de quantidade significativa de porções de drogas, em local ponto de comércio, com alto valor em dinheiro, fracionado em notas de menor valor, sem que estivesse praticando a mercancia de drogas. Nesse sentido, o depoimento prestado pela ré, dotado de contradições, não é suficiente para descredibilizar os uníssonos e harmônicos depoimentos prestados por dois agentes policiais, em Juízo e sob compromisso de dizer a verdade. Ante o exposto, a finalidade de praticar a traficância se extrai das circunstâncias fáticas do caso concreto, notadamente da forma de acondicionamento e individualização de entorpecentes apreendidos, da quantidade de porções, da apreensão de valores fracionados em dinheiro, bem como dos depoimentos dos agentes de segurança em Juízo. Nota-se que, embora a ré tenha negado a conduta ilícita em Juízo, aduzindo ser usuária, não se pode ignorar que o local da abordagem era conhecido por ser ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que, foram também apreendidos, valores significativos em dinheiro, fracionados em notas de menor valor, e que não consta no laudo de exibição, a apreensão de qualquer petrecho relacionado ao uso de entorpecentes. Ademais, destaca-se que a conclusão acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas pôde ser alcançada mesmo sem valoração da prova derivada do laudo pericial realizado nos aparelhos celular apreendidos com a ré (fls. 186/1898), o qual, em que pese conter troca de mensagens que sugestionam o envolvimento da ré com a mercancia ilícita (fls. 545/546 e 854/855), de fato não serve para, isoladamente, sustentar o decreto condenatório. Observa-se, ante o exposto, que a versão da ré restou isolada em relação aos demais elementos probatórios dos autos e, assim sendo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, haja vista que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas (Lei de Drogas, art. 33, caput) e a autoria da ré restaram inequivocamente demonstradas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo, corroborados pelos elementos informativos que acompanham a peça acusatória, o que inviabiliza tanto a desclassificação da prática para o crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, quanto a pretendida absolvição fundada na insuficiência do conjunto probatório” (fls. 3-8, e-doc. 10).



    8. Em 1º.11.2023, foi impetrado em favor da recorrida o Habeas Corpus n. 866.861/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apontada como autoridade coatora a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator o Desembargador Renato Genzani Filho, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501272-50.2022.8.26.0594.



    A recorrida requereu a “procedência desta demanda de habeas corpus para absolver o paciente da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas ante a ilicitude das provas, anulando em todo o processo de conhecimento” (fl. 18, e-doc. 3). 



    9. Em 16.9.2024, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, concedeu o habeas corpus, “para anular as provas decorrentes da violação do domicílio, bem como as delas derivadas, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fl. 14, e-doc. 27).



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento em 5.11.2024 pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito. (...) Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo: (...) No caso em exame, verifico, em uma nova oportunidade, haver violação ao art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na residência não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência foi motivada pelo fato de os policiais, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, terem visualizado a agravada empreender fuga para o interior do imóvel ao perceber a presença dos militares, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. (...) Ademais, esta Sexta Turma tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela. (...) Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da invasão de domicílio, com a consequente anulação de todas as provas lá colhidas, bem como das que forem delas derivadas” (fls. 6-18, e-doc. 45).



    10. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que na abordagem foi constatado em posse da recorrida “25 porções de cocaína, na forma de crack, e 01 porção bruta de cocaína na forma de crack, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta” e “valores significativos em dinheiro, fracionados em notas de menor valor, e que não consta no laudo de exibição, a apreensão de qualquer petrecho relacionado ao uso de entorpecentes” (fls. 6 e 8, e-doc. 10).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada após patrulhamento de rotina, quando os policiais visualizaram uma pessoa de nome Juliana pilotando uma motocicleta em direção à residência conhecida por ser local de uso e comércio de entorpecentes. Essa pessoa de nome Juliana teria empreendido fuga para dentro da residência após visualizar a aproximação da viatura policial.



    A recorrida foi encontrada dentro da referida residência, onde se encontravam usuários de entorpecentes, “tentando esconder a bolsa que carregava, motivo pelo qual realizou a abordagem, tendo encontrado, dentro da bolsa em questão cerca de 25 porções de ‘crack’ fracionadas, uma pedra e ‘crack’ bruta e relevante valor em dinheiro, dividido em notas de diferentes espécies” (fl. 4, e-doc. 10).



    11. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal esta